Tribunal: TJDFT
Processo: 0734730-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Indevida recusa de cobertura. Internação hospitalar. Período de carência: não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. Impugnação ao valor da causa rejeitada. Honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa (CPC 85, §2°).